Tribunal: TJPA
Processo: 0803395-59.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803395-59.2023.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BE BOLD ACAI SUPERFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao considerar que o parcelamento do crédito tributário foi anterior à propositura da execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O agravante alega erro material na decisão ao afirmar que a execução foi ajuizada em 21/06/2024, quando, na realidade, foi proposta em 18/05/2023, sendo o parcelamento formalizado apenas em 14/06/2023. Requer a reforma da decisão para que a execução fiscal seja suspensa, e não extinta, conforme orientação do STJ no Tema 365.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da comprovação de que o parcelamento do débito tributário ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a extinção do feito por ausência de interesse de agir ou apenas sua suspensão, conforme disciplinam o art. 151, VI, do CTN, o art. 922 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigibilidade do crédito tributário é suspensa com a formalização do parcelamento, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN, desde que realizado após o ajuizamento da execução.

Quando o parcelamento ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, a jurisprudência do STJ (Tema 365) orienta que a consequência jurídica é a suspensão do processo, e não a sua extinção.

A decisão agravada incorreu em erro material ao considerar que a ação foi ajuizada após o parcelamento, quando os autos demonstram que o ajuizamento ocorreu antes, em 18/05/2023.

A extinção da execução fiscal apenas se justifica quando, na data da propositura da ação, a exigibilidade do crédito já se encontrava suspensa, o que não se verifica no presente caso.

A reforma da decisão monocrática é medida necessária para que o feito prossiga regularmente com a execução suspensa, até o eventual descumprimento ou quitação do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento do crédito tributário posterior ao ajuizamento da execução fiscal não enseja a extinção do feito, mas tão somente a sua suspensão.

Verificado erro material quanto à cronologia dos atos processuais, impõe-se a correção para assegurar a aplicação adequada do art. 151, VI, do CTN e do art. 922 do CPC.

A ausência de interesse de agir somente se configura quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa na data da propositura da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC,
arts
. 485, VI, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
25.08.2010 (Tema 365); STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10.11.2017; TJMG,
ApC
1.0000.22.283078-8/005, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 18.06.2024; TJMG,
ApC
1.0000.22.140266-2/001, Rel. Des. Luís Carlos
Gambogi
, j. 03.11.2022; TJMG,
ApC
1.0000.22.109161-4/001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 30.08.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

T
rata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
desta Relatoria
(
ID
21573599), que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face da empresa
BE BOLD AÇAÍ SUPERFOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

A decisão agravada considerou que o parcelamento da dívida ocorreu em 14/06/2023, sendo que, de acordo com o espelho dos autos, a ação de execução teria sido proposta apenas em 21/06/2024, razão pela qual reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário antes da propositura da demanda, afastando, por conseguinte, a aplicação do Tema 365 do STJ, que trata da suspensão da exigibilidade nos casos de parcelamento posterior ao ajuizamento da execução.

Em suas razões recursais (ID 22253468)
, o Estado do Pará
alega que
a execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2023, ou seja, antes da formalização do parcelamento, o qual se deu em 14/06/2023, o que tornaria incabível a extinção do processo, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 365.

O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja afastada a extinção do feito e determinada a suspensão da execução, conforme preceitua o art. 151,
inciso
VI, do CTN.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido
.

A controvérsia cinge-se à verificação da cronologia dos atos processuais,
mais precisamente sobre se o parcelamento do débito tributário se deu antes ou após o ajuizamento da execução fiscal.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que a ação foi proposta em 21/06/2024, posterior, portanto, ao parcelamento ocorrido em 14/06/2023. Essa cronologia levaria, de fato, à inexistência de interesse de agir, pois já suspensa a exigibilidade do crédito quando do ajuizamento da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485,
inciso
VI, do CPC.

Ocorre, todavia, que conforme demonstrado pelo agravante, a execução foi ajuizada em 18/05/2023, data anterior à formalização do parcelamento.

Assim, incide na hipótese o Tema 365 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a seguinte tese:

"A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco."

(STJ - REsp: 957509 RS 2007/0127200-3, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/08/2010)

Corroborando tal entendimento, o próprio Código Tributário Nacional, em seu
art. 151,
inciso
VI
, dispõe:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento."

E, conforme dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil, havendo parcelamento posterior ao ajuizamento, a consequência jurídica não é a extinção do feito, mas sua suspensão:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Assim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a execução fiscal deve ter o seu curso paralisado, sendo indevida a sua extinção, conforme já decidiu o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PENHORA. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. I - Acórdão embargado no sentido de que não há justa causa para a extinção da execução fiscal se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal. II -
O parcelamento do débito apenas suspende o curso da execução. No caso
dos autos
entretanto, conforme ficou claro no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, somente tem o efeito de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
(REsp 957.509/RS, Rel. MinistroLuiz Fux, Primeira Seção,
DJe
25/8/2010). III - Não ficou claro no acórdão entretanto que a Corte Especial deste STJ, ao julgar aAI no REsp 1.266.318/RN, se manifestou no sentido de que a existência de parcelamento do crédito tributário "não determina o cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas a débitos cuja penhora de bens em execução judicial ainda não se tenha realizado quando do parcelamento" (Rel. MinistroSidnei Beneti, Corte Especial,
DJe
17/03/2014). Nesse sentido também:
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1342361/PE, Rel. MinistroSÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016,
DJe
04/10/2016;
AgInt
no REsp 1609675/RJ, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2016,
DJe
11/10/2016. IV - Embargos de declaração acolhidos para esclarecimento, sem efeito modificativo. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 613.937/PR, Relator: MinistroFrancisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 10/11/
2017 )
(grifo nosso)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM A SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O parcelamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e somente suspende o curso do processo, interrompendo ainda o prazo prescricional, sendo indevida a extinção da execução fiscal antes da quitação integral do débito
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01532366520028130518 1.0000 .22.283078-8/005, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/06/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos do art.922doCódigo de Processo Civil
(CPC
/2015), o parcelamento do débito exequendo conduz à suspensão do feito executivo até que seja totalmente quitada a obrigação, isto é, não ocasiona sua extinção ainda que o parcelamento ocorra antes da efetiva citação do réu, salvo se antes do ajuizamento da ação.
(TJMG -Apelação Cível 1.0000.22.140266-2/001, Relator (a): Des.(a)Luís Carlos
Gambogi
,
5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2022, publicação da súmula em 05/11/2022)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO.
O parcelamento do débito tributário não implica a extinção do processo de execução fiscal, mas apenas a sua suspensão. Estando em curso execução fiscal e realizado o parcelamento administrativo do débito exequendo deve ser suspenso o feito até seja finalizado o acordo realizado entre as partes.
(
v.v
) (...) (TJMG -Apelação Cível 1.0000.22.109161-4/001, Relator (a): Des.(a)Belizário de Lacerda, 7a

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 02/09/2022)
(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, equívoco material na decisão monocrática agravada quanto à data de propositura da execução, a qual se deu antes do parcelamento, sendo incabível a extinção do feito.

À luz da correta sequência dos atos processuais, é incontroverso que o parcelamento ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, sendo, portanto, inaplicável o raciocínio de ausência de interesse de agir.

Conforme orientação jurisprudencial reiterada do STJ e preceitos legais expressos, nesse cenário, o que se impõe é a suspensão da execução, e não a sua extinção. Diante disso, a reforma da decisão monocrática mostra-se medida necessária para a preservação da legalidade processual e da efetividade da cobrança da dívida ativa.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e provimento
do recurso
, para reformar a decisão monocrática
, dano provimento ao recurso de apelação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular
prosseguimento da execução fiscal com sua suspensão, nos termos do art. 151, VI, do CTN c/c art. 922 do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/09/2025